Tribunal: STF
Processo: AI 853249
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 288/STF. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    A falta de peça essencial à compreensão da controvérsia acarreta o não conhecimento do agravo de instrumento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impõe à parte agravante o ônus de fiscalizar a correta formação do instrumento. Incidência da Súmula 288/STF. 



    A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir as razões de mérito desenvolvidas no recurso extraordinário. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    Inocorrência da prescrição da pretensão punitiva. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a interposição de recurso extraordinário manifestamente inadmissível (inadmitido na origem) não impede a formação da coisa julgada. Precedentes: HC 86.125, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; RHC 116.038, Rel. Min. Luiz Fux; AI 807.142-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 740.953-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 723.590-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.